Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710033-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE LEITE DOS SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LIDIANE LEITE DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o teor da petição acostada pela parte autora de ID 51334166, abro vista dos autos à parte ré para que se manifeste sobre o julgamento do Tema 1.069, relativo aos Recursos Especiais repetitivos no 1.870.834/SP e 1.872.321/SP. Prazo: 5 dias. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora